Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-51.2005.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000460-51.2005.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (APELADO), Idevane dos Reis Carvalho (APELANTE), ANGELA VITOR NOBRES - CPF: 036.129.751-37 (ADVOGADO), VILELA LIMA DE ABREU (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IDEVANE DOS REIS CARVALHO (APELANTE), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INSURGÊNCIA –

PLEITO DE NOVO JULGAMENTO –

TESE DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –

INVIABILIDADE –

REQUER

A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART.129, §3o) – DESCABIMENTO

– DECOTE DAS QUALIFICADORAS –

IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHAS DE VISU

–
RECORRENTE QUE TOMOU FRENTE EM DISCUSSÃO TRAVADA

NO INTERIOR DO BAR– VÍTIMA QUE, AO SAIR

DO ESTABELECIMENTO, CAMINHAVA DE COSTAS QUANDO ALVEJADO PELO PRIMEIRO DISPARO E AO VIRAR-SE

PARA VER O QUE ESTAVA OCORRENDO, FOI ATINGIDO PELO SEGUNDO DISPARO, NA REGIÃO ABDOMINAL, TENDO CAÍDO AO SOLO SEM VIDA
– ÉDITO CONDENATÓRIO LASTREADO EM SEGURO E CONVINCENTE ARCABOUÇO PROBATÓRIO – JURADOS, CONFRONTADOS COM

VERSÕES APRESENTADAS, MAS AINDA ASSIM BASEADAS NAS PROVAS COLIGIDAS, OPTARAM POR AQUELA
QUE LHES PARECEU MAIS VEROSSÍMIL – PRINCÍPIO
DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
– PREVALÊNCIA – DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REPAROS – SENTENÇA
MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (
art. 593, inc. III, alínea "d", do CPP
) encontra seus limites no princípio
da soberania dos vereditos.

Demonstrado nos autos o
animus necandi
do réu em ceifar a vida da vítima, descabido o acolhimento do pleito desclassificatório formulado pela defesa.

A sentença prolatada com fundamento nas provas dos autos, que demonstraram a certeza
da autoria e materialidade delitivas, com acolhimento pelo Tribunal do Júri da tese do cometimento do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante
recurso
que
dificultou ou tornou impossível
a
defesa
da
vítima, não pode
ser modificada, em razão
da inexistência de antagonismo entre prova e decisão.

Cabe ao Tribunal, tão somente, verificar se
a decisão dos jurados encontra amparo, ainda
que mínimo, no conjunto probatório disponível nos autos, sendo vedado novo integral revolvimento e sopesamento probatório, de modo
que deverá se averiguar unicamente se
a decisão tomada pelos jurados encontra, ou não, suporte nos elementos
que instruem o processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da ação penal no. 460-51.2005.811.0059 – (Cód. 5728), cuja decisão emanada pelo Colendo Conselho de Sentença, condenou IDEVANE DOS REIS CARVALHO como incurso nas sanções art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado
. (Sentença – Id. 7049634).

Consta dos elementos contidos nos autos, que o Ministério Público do Estado ofereceu denúncia em desfavor de Vilela Lima de Abreu e Idevane dos Reis Carvalho, como incursos na prática do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c., com o artigo 29, ambos do Código Penal e com o art. 1o, inc. I, da Lei 8.072/90.

Realizado a oitiva das testemunhas, bem como, o interrogatório dos mesmos, consta regularmente apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público e a Defesa. (Id. 7049560, Id. 6923546 e Id. 7049568)

Encerrado o sumário da culpa, sobreveio a decisão de pronuncia em desfavor dos acusados (Id. 7049569). Sendo o fato, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que os Jurados absolveram o réu Vilela Lima de Abreu, por entenderem não evidenciada a participação do mesmo no delito, porquanto sendo respondido negativamente o quesito relativo à autoria; e, condenaram o acusado ora apelante IDEVANE DOS REIS CARVALHO, nos termos da denúncia, tendo o Magistrado singular, conforme sobredito, fixado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado com os termos da sentença, a defesa

interpôs recurso de apelação sob a tese de que a decisão dos jurados é manifestamente contraria a prova dos autos, pugnando ainda pela desclassificação da conduta para o delito capitulado no art.129, §3o do Código Penal. (Id.7049648)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Conselho de Sentença. (Id.7049649).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id.7476086)

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME CONTRA A VIDA – TRIBUNAL DO JURI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, §2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO EXARADA PELOS JURADOS FOI CONTRÁRIA AO CONTEÚDO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS, NOTADAMENTE, PORQUE HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES A INDICAR QUE O APELANTE AGIU SOB FORTE EMOÇÃO DEVIDO AO CALOR DAS DISCUSSÕES, BEM COMO QUE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, OCORRENDO APENAS O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ARTIGO 129, §3°, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – NO RASO JUÍZO PERMITIDO NESSE GRAU RECURSAL, NÃO SE VISLUMBRA DISSONÂNCIA ENTRE A PROVA COLACIONADA AO PROCESSO E O VEREDICTO EMANADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE, AO CONTRÁRIO DO SUSTENTADO PELA DEFESA, APENAS ELEGEU A VERSÃO PARA O FATO QUE ENTENDEU MAIS PLAUSÍVEL - A DECISÃO QUE OPTA, DENTRE AS VERSÕES EXISTENTES NOS AUTOS, POR UMA DELAS, NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA - DESROVIMENTO AO APELO”.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da ação penal no. 460-51.2005.811.0059 – (Cód. 5728), cuja decisão emanada pelo Colendo Conselho de Sentença, condenou
IDEVANE DOS REIS CARVALHO
como incurso nas sanções art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado
.

A irresignação recursal sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária a prova dos autos.
Em razão disso, a defesa requer a reforma da r. decisão, concedendo-lhe a desclassificação do crime de homicídio, bem como, o reconhecimento de que, ausente o dolo, não houve a intenção de matar a vítima.

Consta da denúncia,
in verbis
: (Id.7049403)

“(...) Consta do incluso procedimento administrativo investigatório que no dia 19 de março de 2005, por volta das 21 horas e 30 minutos, nas proximidades do “Bar Chapéu de Palha”, no Distrito de Primavera do Fontoura, Município de Canabrava do Norte, termo desta Comarca de Porto Alegre do Norte-MT,
VILELA LIMA DE ABREU
e
IDEVANE DOS REIS CARVALHO,
previamente conluiados e com unidade de propósitos, mataram Sid Paulo Nunes Teixeira, produzindo-lhe lesões, que foram causa de sua morte, consoante positiva o laudo de exame de necroscópico e mapa topográfico de fls. 06,07 e verso, respectivamente.

Segundo apurado, o denunciado
VILELA
teria uma rixa com a vítima, em decorrência de uma discussão que ambos tiveram há aproximadamente cinco anos, sendo que no dia dos fatos, juntamente com o segundo denunciado, chegou no estabelecimento provocando a vítima, buscando arrumar uma briga.

A vítima, que estava acompanhada de Edivaldo, buscando fugir da discussão saiu do estabelecimento, tomando o rumo de casa, neste momento, demonstrando seu intento homicida, o primeiro denunciado passou uma arma de fogo para o segundo denunciado, visando que este desferisse disparos contra a vítima.

Em ato continuo, o segundo denunciado, já em posse da arma de fogo, saiu ao encalço da vítima desferindo disparos com a arma de fogo, ressalto que no momento do primeiro disparo a vítima encontrava-se caminhando, de costas para o segundo denunciado, sendo que quando ouviu-o virou-se para ver o que estava ocorrendo, momento em que recebeu um disparo na altura do abdômen, tendo caído ao solo.

O segundo denunciado, percebendo ter logrado êxito em seu intento criminoso, saiu correndo até a motocicleta do primeiro denunciado, que já o esperava para fuga, sendo que em seguida ambos se evadiram do local na motocicleta deste.

A vítima ainda foi socorrida por seu amigo Edivaldo, porém não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. (...)”

A realidade fática repousa no boletim de ocorrência (Id. 7049406), exame de corpo de delito – necroscópico (Id. 7049408), relatório da polícia (Id. 7049409/7049427) e termo de qualificação (Id. 7049412/7049417), assim, restando demonstrada a materialidade delitiva, não há que se falar em ausência de prova da existência do fato.

Concernente a autoria,
ressai consubstanciada da análise do conjunto probatório
, em especial, dos depoimentos prestados pela testemunha
de visu
EDIVALDO MARTINS DA SILVA “vulgo Caô”, que declinou os fatos nos seguintes termos: (Id. 7049410-fls.02/03)

“QUE, no último sábado (19/03/05) por volta das 21h30min, o depoente encontrava-se no Distrito de Primavera do Fontoura, município de Canabrava do Norte-MT, mais precisamente no “Bar da Luzia”, julgando sinuca juntamente com seu amigo Sid Paulo, quando lá chegaram dois homens os quais estavam aparentemente embriagados e repentinamente começaram a fazer provocações com o intuito provavelmente de brigarem com o declarante e Sid, sem haver motivo algum; QUE um dos homens é conhecido por “Vilela”, o qual é filho do Sr. Pedro Erasmo que possui uma área de terra na localidade denominada de “Furna”, enquanto que o outro é desconhecido do depoente; QUE diante disso o depoente e Sid resolveram ir embora dali, para evitarem maiores transtornos. QUE também, estavam no bar “Divazinho”, filho do Pedro Bilau que tem terras no “tatuibi”, “Jojô de tal” e outro rapaz que não sabe declinar o nome, o qual é filho de “venta fina” todos residentes no referido distrito; QUE antes de sair do bar, o depoente avistou quando “Vilela” entregou um revolver para aquele homem desconhecido não sabendo informar a marca nem calibre da arma; QUE depois que saíram do bar aquele homem os seguiu por cerca de cem metros, onde então o depoente e Sid ouviram o mesmo dizer “para aí”, e, em seguida, o mesmo efetuou um disparo contra o depoente e outro contra Sid, porém não os atingiu, memento que ambos começaram a correr, ocasião em que Sid olhou para trás e foi alvejado por outro disparo, o qual o atingindo na altura do abdômen; QUE após efetuar os disparos , aquele homem subiu nA motocicleta XLR vermelha de “Vilela” o qual lhe aguardando nas proximidades e ambos evadiram-se do local, tomando rumo ignorado; QUE em seguida o depoente socorreu Sid tendo o conduzido até o hospital desta cidade e Confresa, porém

o mesmo veio a óbito” (Sic.)

Por conseguinte, ainda em sede policial consta o depoimento de EDIVALDO VASCONCELOS DE SOUZA,

in verbis
: (Id.7049411-fl.02)

“(...)QUE, na data dos fatos, no período noturno, o depoente encontrava-se no Distrito de Primavera do Fontoura, mais especificamente no “Bar da Luzia”, bebendo cerveja com seus amigos Idevane, Reginaldo e Vilela, sendo certo que, pouco depois, ali chegaram a vítima e o rapaz de apelido “Craô”, os quais começaram a jogar sinuca; QUE, em certo momento, o depoente presenciou Idevane dizendo a Vilela para que fosse conversar com a vítima de maneira acintosa, nas suas palavras; “Caçar encrenca” com a vítima, o que foi recusado por Vilela, então, Idevane tomou uma dose de pinga e foi conversar com a vítima e lhe disse em alto tom de voz; “Desde quando eu tiver aqui, você não mexe com ele (Vilela) mais não”; QUE, em seguida, a dona do bar ordenou que saíssem do estabelecimento, instante em que Idevane foi para fora do bar e disse que iria “respeitar” o comércio, sendo certo que, ordenava que a vítima saísse do bar, dizendo repetidas vezes: “Sai pra fora, sai”, até que a vítima saiu, comenos em que Idevane, sacou de revólver; QUE, neste momento, o depoente e Vilela tentaram conter Idevane, segurando-o enquanto que, Reginaldo mandava a vítima ir embora do local; QUE, o próprio “Craô” puxou a vítima para saírem correndo, mas a vítima foi andando, até que, Idevane conseguiu se desvencilhar e começou a correr em perseguição ‘a vítima; QUE, segundo o depoente, Vilela ainda conversou rapidamente com Idevane para evitar algo pior, mas Idevane dizia: “Me deixa, me deixa”; QUE, ao perceber que Idevane corria atrás de ambos, “Craô” fugiu correndo, enquanto que, a vítima voltou em direção de Idevane; QUE,

Idevane efetuou o primeiro disparo para o chão e o segundo tirou soube que atingiu o abdômen da vítima;(...)”(Sic.)

Na mesma seara, a testemunha REGINALDO PEREIRA CAMARGO: (Id.7049411-fl.01)

“(...)QUE, na data dos fatos, por volta das 20:00 horas, o depoente encontrava-se no “Bar da Luzia”, situado no Distrito de Primavera do Fontoura, bebendo cerveja na companhia de Idevane, Reginaldo, Edvaldo e de Vilela, quando ali chegou a vítima acompanhada do indivíduo conhecido pela alcunha de “Cao”, os quais passaram a jogar sinuca; QUE, poucos instantes depois, surgiu uma discussão entre Idevane e a vítima, tendo notado que Idevane dizia acintosamente para a vítima “não mexer mais” com Vilela, salientando que a discussão passou a ficar mais acalorada, motivo pelo qual, a proprietária do estabelecimento fechou o bar; QUE, mesmo assim, Idevane e a vítima continuaram discutindo acirradamente e, percebendo que chegariam às vias de fato, o depoente, juntamente com Vilela e Edvaldo, seguraram Idevane e ordenaram que a vítima fosse embora do local; QUE, a vítima realmente saiu do local caminhando, na companhia de “Cao”, entretanto, logo em seguida, Idevane sacou de um revólver, deixando o depoente, Vilela e Edvaldo com medo e, assim sendo, acabaram soltando Idevane, o qual saiu correndo em perseguição da vítima, a qual continuou apenas caminhando, enquanto “Cao” saiu correndo, escondendo-se atrás de uma igreja na esquina; QUE, primeiramente, Idevane desferiu um tiro para o chão, ocasião em que, a vítima, que caminhava de costas, virou-se e foi indo em direção de Idevane; o qual efetuou o segundo disparo, que atingiu o abdômen da vítima, que caiu desfalecida no local;(...)”(Sic.)

Ademais, assim o depoimento prestado a autoridade policial pelo correu absolvido, VILELA LIMA DE ABREU: (Id.7049412)

“(...)QUE, de início esclarece que trabalhava na Fazenda Rio Preto, onde também prestava serviço Idevane, todavia, há uns vinte dias este foi demitido do emprego e estava com a esposa grávida, sendo que, não tinha para onde ir, então pediu ao interrogando sua ajuda, a fim de lhe conseguir alguma morada até que arrumasse outro emprego; QUE, o interrogando se comoveu com a situação e permitiu que o Idevane e sua família fossem morar na chácara onde reside o interrogando com seus país; QUE, na noite dos fatos, por volta de 20:00 horas, o interrogando se encontrava no “Bar da Luzia”, situado no Distrito de Primavera do Fontoura, estando na companhia de Idevane, Reginaldo e Edvaldo, sendo certo que, ali chegou a vítima, acompanhada do rapaz conhecido como “Craô”, os quais começaram a jogar sinuca; QUE, em certo momento, Idevane perguntou ao interrogando se a vítima era a pessoa que há tempo queria lhe bater, nas suas palavras, Idevane disse: “Esse cara ai que queria te bater um tempo?, tendo o interrogando respondido afirmativamente e, em seguida, Idevane lhe questionou se não desejava brigar com a vítima, nas suas palavras Idevane perguntou: “Você não quer caçar briga com ele não?”, salientando o interrogando que de pronto rechaçou esta ideia e disse a Idevane que não queria briga com ninguém; QUE, ocorre que mesmo assim, Idevane aproximou-se da vítima e passou a dizer a esta que “não era pra pensar que” o interrogando “era sozinho”, bem como, que a vítima não deveria “nem olhar com cara ruim” para o interrogando e, a partir de então, surgiu uma discussão entre a vítima e Idevane; QUE, imediatamente o interrogando interveio, tentando apaziguar a situação, sendo que, a dona do bar pediu que saíssem dali e fossem para fora do estabelecimento; QUE, estando fora do bar, Idevane sacou de seu revolver que levava junto a cintura e o apontou para a vítima, mandando que saísse correndo dali, o que não era atendido; QUE, rapidamente, o interrogando e Edvaldo tentaram segurar Idevane, para que não atirasse, enquanto que Reginaldo e “Craô” tentavam segurar a vítima, pedindo que fosse embora dali, porém, a vítima tentava investir contra Idevane, até que, Idevane conseguiu se desvencilhar do interrogando e de Edvaldo, bem como, a vítima empurrou Reginaldo, então, Idevane apontou o revolver para a vítima e lhe ordenou que saísse correndo, o que não foi atendido; QUE, “Craô” saiu correndo, mas a vítima saiu caminhando sendo seguida por Idevane, que ia caminhando uns três metros de distância, salientando que ambos caminharam cerca de vinte metros dessa maneira, até que, a vítima fez menção de que correria, mas voltou em direção a Idevane, o qual inicialmente efetuou um disparo para o chão; QUE, segundo o interrogando, com o primeiro disparou a vítima parou, mas em seguida, novamente foi em direção de Idevane, que efetuou o segundo disparo, atingindo a vítima, que caiu desfalecida no local;(...)”

Os depoimentos das testemunhas na fase inquisitiva, em nada divergem dos depoimentos em juízo.

À luz do noticiado, oportuno realçar que as decisões do Júri são dotadas de soberania constitucionalmente previstas, consoante o disposto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta.

Existindo, duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea de anulabilidade de julgamento.

No recurso se possibilita a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri, menciono a jurisprudencial:

“(...) decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos,
é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos.
”
(TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (sic g.n.).”

Destarte, imperioso ressaltar que os jurados se manifestaram em consonância com os elementos probatórios colhidos acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual, não ressoa crível a alegação de que a decisão dos Jurados é manifestamente contraria a prova dos autos.

Com efeito, assim o resultado dos quesitos submetidos ao Conselho de sentença:

“[...]

1° QUESITO: No dia 19 de margo de 2005, por volta das 21h30, nas proximidades do Bar Chapéu de Palha, no Distrito de Primavera do Fontoura, em Canabrava do Norte, a vítima S/D PAULO NUNES TE/XE/RA recebeu disparo de arma de fogo que lhe acarretou a morte?

2o QUESITO: O acusado IDEVANE DOS REIS CARVALHO foi o responsável por efetuar o disparo de arma de fogo que levou a óbito a vítima Sid Paulo Nunes Teixeira?

3o QUESITO: Ao efetuar o disparo de arma de fogo, agiu o acusado IDEVANE com a intenção de matar a vítima Sid Paulo?

4o QUESITO: O jurado absolve o acusado?

PRIMEIRO QUESITO: POR MAIORIA SIM

SEGUNDO QUESITO: POR MAIORIA SIM

TERCEIRO QUESITO: POR MAIORIA SIM

QUARTO QUESITO: POR MAIORIA NÃO. [...]”

Desta forma, os jurados acolheram a versão dos autos mais crível, tendo os Jurados agasalhado a pretensão acusatória de homicídio na forma qualificada, não havendo, então, que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

A propósito:

“O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. A decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que destoa inquestionavelmente do acervo probatório (STJ, HC no 356.851/RO)”

Avançando no tema, a defesa pugna pela desclassificação da conduta do apelante a fim de que seja reconhecido o delito previsto no art. 129,
§ 3o do Código Penal.

Em análise, verifica-se que
as provas produzidas nos autos sugerem que o apelante ao tomar frente na discussão, sacou a arma e desferiu dois tiros em sua direção, sendo que, a vítima caminhava de costas quando escutou o primeiro tiro e virou-se para ver o que estava ocorrendo, momento que o segundo projétil o atingira na região abdominal, tendo este caído ao solo.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“(...)
Estando devidamente demonstrado o animus necandi do recorrente, não há possibilidade de desclassificação do crime de homicídio
simples tentado
para o delito de lesão corporal
grave.
Inexistem elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão contrária as provas dos autos, tendo sido a decisão condenatória pelo crime de homicídio
simples tentado
restado amparada nas provas produzidas
. (...) (TJ-ES – APL: 00061074820118080011, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 19/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/06/2019). ”(negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS SEGUIDA DE MORTE. DESCABIMENTO. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Demonstrado nos autos o
animus necandi
do réu em ceifar a vida da vítima, descabido o acolhimento do
pleito
desclassificatório formulado pela defesa
. 2. Deve ser mantida a circunstância qualificadora prevista no inciso IV, do § 2o, do
artigo 121, do Código Penal
, quando os elementos probatórios comprovam que a vítima foi surpresada com o disparo efetuado pelo réu, com quem mantinha boa relação. 3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; ACr 0001664-69.2018.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 11/12/2019; DJES 16/12/2019)

In casu
, fica inviabilizado o pedido da defesa quanto a desclassificação para o crime de lesões corporais, pois, conforme exposto, existente a versão de que o apelante atirou para ceifar a vida da vítima, amoldando-se à conduta típica prevista no art. 121, do Código Penal.

Assim, o entendimento deste E. TJ/MT:

“APELAÇÃO
– DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO – RECONHECIMENTO DAS

QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE
RECURSO
QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DAS
VÍTIMAS
, PELO CONSELHO DE SENTENÇA – ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE SUSTENTAM A DECISÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – ELEMENTOS QUE EMBASAM A DECISÃO TOMADA PELO JÚRI –
RECURSO
DESPROVIDO.
As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há

como desconstituir a decisão do Júri. O pedido de desclassificação formulado pela acusação, em razões finais, não torna arbitrária a decisão

do júri que a rejeita, se existem elementos que permitem embasar

a condenação, por força da soberania dos vereditos do júri. Exegese do

art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República
.
(N.U 0006840-86.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019). (negritei)

“APELAÇÃO
CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO
DA
DEFESA
– PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – AUTORIA E QUALIFICADORAS SUPOSTAMENTE RECONHECIDAS SEM RESPALDO NAS PROVAS AMEALHADAS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A TESE ENCAMPADA DOS JURADOS – DOSIMETRIA DA PENA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PEJORATIVAS – VALORAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A cassação de veredicto popular por contrariedade à prova dos autos não é factível quando o reconhecimento pelos jurados da prática do crime de homicídio pelo apelante encontrar respaldo em elementos probantes. 2. Se a decisão por acolhimento das qualificadoras do delito tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de anulação do julgamento, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
. 3. Não há falar em redimensionamento da pena-base quando o aumento promovido à conta da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis se mostra razoável”. (N.U 0012863-30.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (negritei)

Quanto às qualificadoras, denota-se que o Conselho de Sentença reconheceu que o homicídio foi praticado por motivo fútil, valendo-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, resultando-se, portanto, na incursão do réu ao disposto no art. 121, parágrafo 2o, inc. II e IV, do Código Penal, nos termos da sentença prolatada, cuja fase dosimétrica, em síntese, abaixo se transcreve: (Id.7049634)

“[...]Em análise as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, observo que: a culpabilidade com que agiu o réu é própria do delito; quanto aos antecedentes, consigno ser o acusado primário; no que toca a conduta social e a personalidade do réu, não há nos autos elementos que permitam aferição e consequente valoração; no que se refere aos motivos e as circunstâncias do delito, observo que tais questões foram submetidas a apreciação do Conselho de Sentença na condição de circunstancias qualificadoras do delito, nada havendo a ser valorado neste momento; as consequências igualmente não extravasam ao previsto no tipo penal; o comportamento da vítima dispensa considerações para fins de fixação da pena no caso em tela.

Assim, reputo como necessária e suficiente a reprovação e a prevenção do crime, a fixação da pena base no patamar de 12 (anos) anos de reclusão. Inexistem nos autos circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas. Havendo os jurados reconhecido a presença de duas circunstancias qualificadoras do delito, utilizo uma delas como agravante, subsumindo-a nos termos do artigo 61, inciso II, alínea do CP, motivo pelo qual elevo a pena para 14 anos de reclusão. Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem valoradas, torno definitiva a pena do crime de homicídio duplamente qualificado em 14 anos de reclusão e fixo o regime inicial fechado para cumprimento [...]”.

Portanto, passo a análise das qualificadoras:

Neste passo, acerca das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, perfilho o

entendimento de que: “
somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF).

De acordo com Guilherme de Souza Nucci,
in
Manual de Direito Penal: parte especial, 4a Edição, rev., atual. e ampl. São Paulo, Editora RT., pág. 442, o motivo fútil:
“(...) É o motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo. (...) O fundamento da maior punição da futilidade consiste no egoísmo intolerante, na mesquinhez com que age o autor da infração penal. (...)”

In casu
, as provas coligidas nos autos apontam que o apelante praticou o ato porquanto “comprou a briga”, no contexto motivacional de um entrevero anterior supostamente ocorrido há cinco anos atrás (da data do fato) entre a vítima e o correu Vilela Lima de Abreu.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entende:

“(...)
Tem-se como fútil o motivo se o homicídio foi cometido em razão de briga
(...)(TJ-DF 20100910089396 DF 0008762-6/0.2010.8.07.0009, Relator: JOÃO TOMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/08/2019. Pág.:174/187)”

Assim, o aresto:

“A existência de prévia discussão entre os envolvidos não descaracteriza o recurso que impossibilitou da defesa da vítima e, tampouco, a motivação
fútil, especialmente, quando há prova de que a discussão era,
per se
, frívola, desarrazoada [...]. ” (TJMT, RSE no 59195/2018)

Neste diapasão, de igual teor, a qualificadora do
recurso
que dificultou
a
defesa
da vítima deve ser mantida, se em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, conclui-se
que
a vítima foi colhida de

surpresa pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo apelante

não tendo chances para se defender, de modo que não há como decotá-la.

Sobre esse aspecto, transcreve-se o aresto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
in verbis
:

“(...) O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha a mesma natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas causídicas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo.(TJRS, SER 70035215474, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Odone Sanguiné, DJERS 30/07/2010).

Com essas considerações, ao entender que ambas as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença estão de acordo com as provas contidas nos autos, a decisão objurgada deve ser mantida.

A propósito: “
Se as circunstâncias qualificadoras têm amparo no conjunto probatório, devem estas prevalecer em razão do princípio da soberania dos veredictos, uma vez que ao Tribunal Popular é conferida a análise plena das provas constantes nos autos. ” (TJMT, Ap no 151516/2016)

Diante destas considerações, mantenho a decisão dos jurados quanto ao reconhecimento do delito de homicídio cometido na forma qualificada.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por IDEVANE DOS REIS CARVALHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020